Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO STF. REPERCUSSÃO GERAL 632853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, reconhecida sua ilegitimidade passiva. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

3. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade.

4. No caso dos autos, o agravante não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial.

5. Diante do sistema de precedentes vinculantes do Poder Judiciário previsto no Código de Processo Civil, o entendimento fixado no RE 632.853/CE somente poderia ser afastado se restasse demonstrada a distinção entre o enunciado vinculante e o caso em análise, o que também não aconteceu.

6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida. No mérito, não provido. Decisão mantida.